Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-32.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO ROUBADO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. DUT ENTREGUE EM NOME DA SEGURADORA. POSTERIOR APREENSÃO DO BEM PELA POLÍCIA. LIBERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela seguradora ré unicamente com o objetivo de que seja expedido ofício ao DETRAN/DF para transferência do veículo para o nome da recorrente, a fim de que tenha legitimidade para retirar o veículo do pátio em que se encontra.
3. Incontroverso nos autos que ocorreu o sinistro no veículo segurado (roubo) e que o autor/recorrido entregou o DUT preenchido em nome da seguradora, a qual passou a ser a proprietária do bem, de modo que cabe à recorrente as providências necessárias para a retirada do veículo do pátio do DETRAN/GO, bem como para a transferência da propriedade perante o DETRAN/DF, podendo requerer quaisquer providências junto aos órgãos competentes, não sendo necessária a intervenção judicial para tanto, pois não comprovada a impossibilidade de atuação por meios próprios.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5. Condenada a seguradora recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).